Tribunal: STF
Processo: RE 86065
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
A MATÉRIA ATINENTE AO ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
FOI PREQUESTIONADA.
         TODAVIA O RECURSO E DE SER CONHECIDO EM VIRTUDE DA
DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL, NO QUE TOCA A RESPONSABILIDADE CIVIL
DA PESSOA JURÍDICA QUE DEVERIA EFETUAR O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
DO ASSOCIADO A INSTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA, E NÃO O FEZ.
         PROVIDO, A FIM DE SER RESTABELECIDA A DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.